Tribunal: TJMT
Processo: 1010080-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010080-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: L TEIXEIRA OLEGARIO - MODAS INTIMAS
AGRAVADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
Proc. referência: Ação de Revisão Contratual para Exclusão da Regência da Lei 9.514/97 c/c Obrigação de Cumprimento da Oferta c/c Consignação de Pagamento, Repetição de Indébito e Pedido de Reparação por Danos Morais n. 1017185-59.2022.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por L Teixeira Olegário – Modas Intimas, de decisão que, na Ação de Revisão Contratual para Exclusão da Regência da Lei 9.514/97 c/c Obrigação de Cumprimento da Oferta c/c Consignação de Pagamento, Repetição de Indébito e Pedido de Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda., RNI Negócios Imobiliários S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja autorizado a autora, aqui agravante, consignar em juízo o valor da parcela do contrato imobiliário que entende incontroverso, bem como para que as requeridas agravadas se abstenham de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes.
A agravante sustenta que as agravadas estão promovendo cobrança diversa do pactuado, que os valores cobrados e os valores pactuados são diferentes daqueles apresentados na simulação/oferta.
Aduz que os valores cobrados pelas agravadas são muito maiores e que a amortização das parcelas pagas também é totalmente diversa da apresentada na proposta de compra, que as recorridas se utilizam de previsão legal não aplicável ao contrato firmado.
Afirma que as não podem operar no sistema de financiamento imobiliário – SFI, muito menos contratar utilizar-se da previsão contida no art. 5o, da Lei 9.514/1997.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que lhe seja oportunizado o depósito das parcelas com a incidência do IPCA-FGV, acrescido do seguro DFI, de juros de 12% a.a. não capitalizados, com a amortização direta dos valores pagos pelo saldo ainda devedor, e a exclusão do seguro prestamista, bem assim para que as requeridas agravadas se abstenham de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende antecipação da tutela recursal para a consignação do valor da parcela do contrato imobiliário firmado entre as partes, a seu ver, nos moldes da simulação/oferta quando da contratação, a fim de que incida a correção monetária pelo IPCA-FGV, acrescido do seguro DFI e com juros de mora 12% ao ano, não capitalizados, com a amortização direta dos valores pagos no saldo devedor e excluído o seguro prestamista, ao argumento de que a seguradora indicada pelos Agravados não possui essa cobertura para pessoa jurídica.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, em que pese as alegações, não se verificam presentes de forma cumulativa.
No caso nota-se que a questão pode, sem impor prejuízo para qualquer das partes, aguardar a solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.
A questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10